Tribunal: STF
Processo: HC 269298
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado a: (a) 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP); e (b) 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de ameaça (art. 147 do CP). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a dosimetria da pena.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 

    4. Além de se revelarem idôneos os fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à terceira fase da dosimetria da pena, também encontra respaldo na jurisprudência desta SUPREMA CORTE, segundo a qual “a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC 207729 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021) 

    5. Sanção penal estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente examinada pelas instâncias antecedentes mediante a estrita observância do suporte probatório constante dos autos. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.